Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-80.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. PARTILHA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. PERCENTUAL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. ÔNUS DA PROVA. COPROPRIEDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou ação de conhecimento com pedido de extinção de condomínio, alienação judicial, cobrança e arbitramento de aluguel. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma que, em ação de extinção de condomínio determinado por sentença de partilha já transitada em julgado, não pode o apelado deduzir matéria de defesa objetivando a rediscussão do percentual assegurado à apelante, porque protegida pela coisa julgada.
2. Do imóvel localizado na Cidade Ocidental. 2.1. Nos autos da ação de divórcio cumulada com reconhecimento e dissolução de união estável anterior ao casamento, partilha de bens e alimentos no 2015.11.1.000946-0, a sentença consignou a partilha em partes iguais. 2.2. O réu pode alegar que não detinha a totalidade do imóvel. No entanto, tal alegação não pode vir desacompanhada de provas. 2.3. De acordo com as provas carreadas aos autos, o apelado não logrou êxito em comprovar o condomínio do imóvel com o citado primo, no entanto, demonstrou que o bem fora leiloado pela prefeitura e o bem transferido para outro titular. 2.4. Nesses termos, tendo em vista a perda do imóvel, resta prejudicado o pedido de extinção de condomínio e a consequente partilha.
3. Do imóvel localizado na SPLM. 3.1. O requerido afirmou que o adquiriu junto com o cunhado da autora, o Sr. Danilo de Souza, sendo que, cada um dos proprietários teria direito a 50% da propriedade. No entanto, alega que, por questões financeiras, foi obrigado a vender sua parte da propriedade e se compromete a repassar os valores que cabem à autora referente à sua cota parte. 3.2. Apesar do arrazoado, o réu não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de suas alegações. Não demonstrou o condomínio com terceiro e nem sequer comprovou a venda do imóvel. 3.3. Imperiosa a manutenção da sentença de divórcio que determinou a partilha do bem na razão de 50% para cada parte. 3.4. Deve ser decretada a extinção do condomínio e, no caso de o imóvel já ter sido vendido, determinar que o requerido repasse à autora 50% do valor de venda do bem, a ser apurado em liquidação de sentença.
4. Do imóvel localizado em Corumbá IV. 4.1. O requerido comprovou não ser o único proprietário deste imóvel. 4.2. Correta a sentença que ressaltou que o bem não pode ser alienado, uma vez que os coproprietários não fazem parte da demanda.
5. Apelo provido parcialmente.